Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO RESOLVIDA NA SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA POR RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. NÃO CONFIGURADA. CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE. CADEIA SUCESSÓRIA. COMPROVADA. POSSE DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a via processual própria para impugnação da sentença é o recurso de apelação, tendo a questão preliminar sido analisada e afastada pelo juiz sentenciante, e não tendo havido interposição de recurso próprio e tempestivo pela parte, opera-se a preclusão, o que impede a sua suscitação em preliminar de contrarrazões. Inaplicabilidade do art. 1.009, § 1o do CPC.
2. Não há que se falar em venda a non domino de imóvel quando, ao longo de todos os fatos narrados nos autos, não houve qualquer transmissão da propriedade do imóvel, mas, apenas, sucessivas cessões de direito de posse sobre este.
3. Uma vez que os apelados vieram a se tornar possuidores do imóvel com base em título jurídico apto, em tese, a transferir a posse, com base em cadeia sucessória documentalmente demonstrada de contratos de cessões de direito de posse, estes devem ser considerados possuidores de boa-fé do imóvel.
4. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.